Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707659-85.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO PEREIRA DE CASTRO APELADO: JOAO CARLOS PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Sandro Pereira de Castro (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de arbitramento de aluguel, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE para tão somente condenar o réu ao pagamento de alugueis no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente a quota parte da autora no imóvel, desde a data da citação até a efetiva extinção do condomínio. Em consequência, declaro extinto o feito com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. No momento da interposição do recurso, não houve manifestação da parte quanto aos efeitos do recurso. No ID 44547898, formulou o apelante pedido para expedição de certidão indicando a interposição de recurso sem efeito suspensivo. No caso, consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações possuem duplo efeito, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação traz algumas hipóteses nas quais afasta-se o efeito suspensivo do recurso. No presente caso, porém, não se verifica nenhuma hipótese para esse afastamento. Observa-se que ao pedir a expedição de certidão a parte sequer pede para afastar o efeito suspensivo do recurso, nem esclarece por qual motivo a presente apelação deveria ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 44547898, recebendo, assim, o recurso de apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do art. 1.012 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora